Tribunal: STF
Processo: RE 1553660
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO. POSSIBILIDADE. EMPREGADOS DA ÁREA DE SEGURANÇA DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS — CBTU ADVINDOS DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. REGIME CELETISTA ADOTADO PELA EMPRESA ESTATAL CONTRATANTE. INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PRETENSÃO DE INVESTIDURA NO CARGO DE POLICIAL FERROVIÁRIO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.